Tribunal: TJES
Processo: 5002522-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002522-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSEVAL SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002522-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSEVAL SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSEVAL SILVA OLIVEIRA

contra a decisão de ID nº 2352217, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID nº 2352212), alega a parte recorrente, em suma, que
“estando configurada no laudo a urgência da internação, o risco de autoagressão, bem como o risco de auto extermínio, por si só, dada a demora no fornecimento da prestação, já caracteriza negativa de atendimento. Ora, como já dito, o autor buscou a obtenção do provimento via administrativa, porém, apesar de possuir laudo médico que descreve a urgência, datado de 12/01/2022 e de estar inserido no serviço do CAPS AD, até o momento não obteve a internação”

Pugna, assim, pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que o Estado proceda com a internação voluntária do requerente. A título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão, com a confirmação da liminar outrora deferida.

O pleito antecipatório foi deferido por meio da decisão reproduzida no ID nº 2421771.

O MM. Magistrado de Primeiro Grau prestou informações no ID nº 2777633 confirmando que o Estado do Espírito Santo cumpriu a determinação judicial.

Por sua vez,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
a despeito de intimados para apresentar contrarrazões, quedaram-se inertes, conforme certidões acostadas aos ID's nº 3066995 e 3121156.

Em seguida, a Douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer (ID nº 3139826) manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002522-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSEVAL SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSEVAL SILVA OLIVEIRA

contra a decisão de ID nº 2352217, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID nº 2352212), alega a parte recorrente, em suma, que
“estando configurada no laudo a urgência da internação, o risco de autoagressão, bem como o risco de auto extermínio, por si só, dada a demora no fornecimento da prestação, já caracteriza negativa de atendimento. Ora, como já dito, o autor buscou a obtenção do provimento via administrativa, porém, apesar de possuir laudo médico que descreve a urgência, datado de 12/01/2022 e de estar inserido no serviço do CAPS AD, até o momento não obteve a internação”

Pugna, assim, pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que o Estado proceda com a internação voluntária do requerente. A título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão, com a confirmação da liminar outrora deferida.

O pleito antecipatório foi deferido por meio da decisão reproduzida no ID nº 2421771.

O MM. Magistrado de Primeiro Grau prestou informações no ID nº 2777633 confirmando que o Estado do Espírito Santo cumpriu a determinação judicial.

Por sua vez,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
a despeito de intimados para apresentar contrarrazões, quedaram-se inertes, conforme certidões acostadas aos ID's nº 3066995 e 3121156.

Em seguida, a Douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer (ID nº 3139826) manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
JOSEVAL SILVA OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na exordial, o requerente relatou que
“é portador de síndrome de dependência de álcool, transtorno de ansiedade e episódios depressivos, necessitando de internação em clínica para tratamento das referidas doenças”
e que
“apresenta piora progressiva no consumo de álcool e risco de autoextermínio, além disso, já passou por tratamento ambulatorial sem sucesso”.

Por tal motivo, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação do Ente Federado para que procedesse com sua internação voluntária. Para respaldar sua pretensão, juntou o seguinte laudo médico:

À Defensoria Pública

Solicito apoio para conseguir internação psiquiátrica do paciente acima citado. O mesmo se encontra com quadro de F.10.2, F41 e F32. Evolução de longa data com piora progressiva no consumo de álcool e risco de autoextermínio. Já tentado tratamento ambulatorial sem sucesso. Paciente ciente e cooperativo, deseja e aceita a internação. Consideramos fundamental para a boa evolução do quadro que o paciente seja internado o mais prontamente possível.

Ao receber os autos o MM. Magistrado de Primeira Instância proferiu despacho determinando que a parte autora fosse intimada para comprovar a indisponibilidade e/ou negativa de custeio do tratamento por parte do Estado.

Com o escopo de cumprir a aludida determinação, a Defensoria Pública, a qual assiste o requerente, acostou a seguinte petição:

Em atenção à decisão de ID 11468431, a Defensoria Pública, vem perante Vossa Excelência, por seu órgão de execução, informar e requerer o que segue.

No dia 20/01/2022 realizamos contato via ligação telefônica com o Requerente, às 17h07min, solicitando que o mesmo se dirigisse ao CAPS AD e uma unidade básica de saúde para requerer o comprovante de negativa da internação, bem como para que trouxesse o referido documento até o dia 24/01/2022 à Defensoria Pública. No dia 25/01/2022 retornamos o contato, via ligação telefônica, às 17h06min, e o mesmo informou que foi até o CAPS AD de Vila Velha, porém não conseguiu obter a negativa. Aduziu ainda, que informou no CAPS AD que teve uma crise em razão do uso de substâncias químicas em 24/01/2022, motivo pelo qual precisou ir até o Pronto Atendimento. Diante disso, o CAPS comunicou ao Requerente que se ele tivesse outra crise poderia solicitar no CAPS AD o encaminhamento para um Clínica, com a finalidade de obter tratamento.
Destaca-se, ainda, que o referido serviço informou ao autor que o psicólogo iria entrar de férias e que, por esse motivo, não poderiam solicitar a internação dele naquele momento, haja vista que dependeria de prévia consulta para o referido encaminhamento, razão pela qual apenas foi agendado um atendimento a ser realizado no CAPS AD.

No dia 27/01/22, às 12h26min, retornamos novamente para o assistido, que nos disse que iria em uma consulta no dia 28/01/2022 no serviço citado acima e que nas idas dele anteriormente ao serviço não foi indicado nenhum tipo de tratamento.
Entramos em contato novamente com o Requerente, no dia 31/01/2022, às 16h16min, e, dado o fato de o requerente não estar em condições de tratar do assunto, falamos com o companheiro dele, senhor David, sendo que
o mesmo nos informou que foram até o CAPS AD de Vila Velha no dia 31/01/2022 e lá informaram que eles deveriam se dirigir à Rede Abraço, pois seria mais fácil conseguir a internação por este serviço, motivo pelo qual eles iriam até a Rede Abraço no dia 01/02/2022, com o objetivo de o autor passar por uma consulta com o psicólogo e ver se conseguiria obter a internação
. Diante disso, no dia 01/02/2022, às 18h35min, entramos em contato telefônico com o autor e falamos com o companheiro do mesmo,
que disse a este órgão de execução que foi até o CAAD (Rede Abraço), e lá marcaram para que o assistido volte na terça-feira que vem, dia 08/02/22
. Ora, é notório com base no relato acima a negativa no fornecimento do serviço de internação ante a urgência do autor, que está peregrinando de serviço em serviço com laudo médico indicando pela internação e passando a informação de que está tendo crises em razão do uso de substâncias, contudo, mesmo assim, não conseguiu até o presente momento obter a internação.

Não obstante, o Juízo
a quo
houve por bem indeferir a tutela de urgência requerida, sob o argumento de que
“não tendo sido demonstrado pela parte autora que o Poder Público, ilegalmente ou irrazoavelmente, não disponibilizou ou custeou a internação requerida, é caso de indeferimento do pedido liminar”.

E, consoante relatado, foi em face dessa decisão que o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De plano, é imperioso rememorar que o caso em apreço versa sobre hipótese de internação voluntária, por meio da qual o cidadão, conscientemente, busca ajuda do Estado para tratar sua dependência em drogas e demais doenças decorrentes.

Nesse contexto, insta consignar que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao
Poder Público
sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88,
in verbis
:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse passo, tem-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem estar.

A fim de corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente do c. STJ proferido recentemente:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.
2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

No caso dos autos, como dito, o requerente pretende ser internado voluntariamente, entretanto, conforme exposto, não vem logrando êxito nas vias administrativas.

Ocorre, contudo, que, além de compreender que a prova da negativa na prestação do serviço ser diabólica, sendo extremamente difícil de ser produzida pela parte autora, também verifico que o único requisito estipulado pela Lei nº 11.343/2006 para casos de internação voluntária é a declaração do solicitante
1
.

No caso em apreço, o laudo médico apresentado é de clareza solar ao demonstrar (i) a necessidade de internação; (ii) a concordância do paciente; e (iii) a ineficácia dos meios alternativos.

Nesse sentido, compreendo que obstar a pretensão autoral, apenas e tão somente, com base no fato de inexistir prova concreta da negativa se revela desarrazoado.

Ora, verifica-se dos autos que o requerente busca ser internado desde janeiro de 2022, não tendo logrado êxito até o presente momento, isto é, quase 03 (três) meses após a data solicitada por seu médico.

A propósito, colaciono julgado que tratou de hipótese semelhante:

OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I
nternação Voluntária
Autor que busca tratamento imediato para sua afecção (Alcoolismo), com prescrição médica de internação Extinção da ação sem resolução do mérito,
sob o fundamento de que ausente o interesse processual, diante da inexistência de prévia negativa administrativa
Descabimento
Ação que se mostra necessária, adequada e útil para o desiderato pretendido, mormente porque prescrito por profissional médico a imediata internação, sendo obstaculizado pela Administração, com a imposição de burocracias evidentes Condições da ação presentes. Sentença anulada, com determinação do prosseguimento da ação nos seus ulteriores termos
Antecipação de tutela deferida Recurso do autor provido para este fim.
(TJSP; APL 0001144-81.2014.8.26.0369; Ac. 7743364; Monte Aprazível; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rebouças de Carvalho; Julg. 06/08/2014; DJESP 12/08/2014)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
, para confirmar a liminar outrora deferida no sentido de determinar que o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
proceda com a internação voluntária do requerente.

É como voto.

1
Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (...)

§ 4º A internação voluntária:

I - deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento;

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002522-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSEVAL SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA – DESNECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM AS DIFICULDADES DO AUTOR EM CONSEGUIR SER INTERNADO – SUFICIÊNCIA DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE – RECURSO PROVIDO.

1.
O caso em apreço versa sobre hipótese de internação voluntária, por meio da qual o cidadão, conscientemente, busca ajuda do Estado para tratar sua dependência em drogas e demais doenças decorrentes.

2.
A

vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88.

3.
Além de compreender que a prova da negativa na prestação do serviço ser diabólica, sendo extremamente difícil de ser produzida pela parte autora, também se verifica que o único requisito estipulado pela Lei nº 11.343/2006 para casos de internação voluntária é a declaração do solicitante.

4.
No caso em apreço, o laudo médico apresentado é de clareza solar ao demonstrar (i) a necessidade de internação; (ii) a concordância do paciente; (iii) a ineficácia dos meios alternativos.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.